Tribunal: TJDFT
Processo: 0734375-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Processo : 0734375-43.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 244311641 dos autos originários n. 0737930-70.2022.8.07.0001), que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG. Fundamentou o juízo singular: O sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG, FENASEG, PREVIC e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Desta forma, não há que se falar em expedição de ofício à CNSEG e SUSEP, eis que não controlam nem possuem cadastros de investidores de fundos de previdência complementar, o que, desde já, indefiro, ante a abrangência da pesquisa SISBAJUD. Mantenham-se, pois, os autos suspensos, com fundamento no art. 921, III, do CPC, conforme decisão de id. 214893636, datada de 18/10/2024. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que a medida requerida é necessária para garantir a efetividade da execução, uma vez esgotadas todas as diligências de localização de bens. Argumenta que a decisão contraria os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, bem como os dispositivos que tratam da responsabilidade patrimonial do devedor (arts. 789 e 797 do CPC). Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível as pesquisas de bens pretendidas, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu os pedidos de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, determinando a suspensão do feito, na forma do art. 921, inc. III, do CPC. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator